Tribunal: STF
Processo: RE 1554074
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo regimental no recurso extraordinário. Ensino superior. Contratos educacionais. Pandemia de Covid-19. Mensalidades. Descontos lineares. Reequilíbrio contratual. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário para afastar o desconto linear de 15% (quinze por cento) sobre a mensalidade cobrada pela instituição de ensino, mantida a previsão de desconto baseado nos arts. 20, III e 51, § 1º, II do CDC, a ser fixado em liquidação de sentença. 



    2. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em ação revisional de contrato de mensalidades de curso de medicina, determinou redução de 15% nas mensalidades durante a pandemia de COVID-19, em razão da suspensão de aulas práticas presenciais.



    2. O agravante sustenta a inconstitucionalidade de descontos nas mensalidades fundamentados exclusivamente na pandemia de Covid-19 por violação aos arts. 1º, IV, 5º, caput, 170, IV, e 207 da Constituição da República. 



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de impor a instituições de ensino superior descontos nas mensalidades em decorrência de fatos específicos e delimitados.



    III. Razões de decidir



    5. Nos termos do julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 706/DF e 713/DF, são inconstitucionais as interpretações judiciais que, pautadas unicamente nos efeitos da pandemia de COVID-19 quanto à transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide.



    6. No entanto, as circunstâncias específicas do caso concreto foram analisadas pelo Tribunal de origem, reconhecendo que grande número de aulas práticas do curso de medicina não ocorreu de forma presencial, nem virtual, em face de limitações inerentes e esse meio. Assim, houve redução de serviços prestados pela instituição, bem como dos seus custos, o que deve repercutir na contraprestação dos consumidores. 



    IV. Dispositivo



    8. Agravo interno conhecido e não provido.